Tribunal: STF
Processo: RE 101679
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-24
Data de publicação: 1984-04-24

Ementa:
QUESTÃO PROCESSUAL RELATIVA AO PAGAMENTO DE CUSTAS. INCIDENCIA DOS
VETOS PREVISTOS NO ART-325, III E VII, DO R.I.-S.T.F. AUSÊNCIA DAS
RESSALVAS ESTABELECIDAS NO "CAPUT" DO MENCIONADO DISPOSITIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.